Tribunal: TJSP
Processo: 2240221-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240221-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
paciente DOUGLAS ROGERIO DA SILVA e Impetrante RICARDO RODRIGUES
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240221-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13.248 - D
2
H . C . n o 2 2 4 0 2 2 1 - 1 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . R i c a r d o R o d r i g u e s M a r t i n s
P a c i e n t e : D o u g l a s R o g e r i o d a S i l v a
C o m a r c a : E s p í r i t o S a n t o d o P i n h a l
VOTO No 13.248
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Manutenção da
custódia necessária para a garantia da ordem
pública. Excesso de prazo para a formação da culpa
não configurado. Não constatada violação à garantia
da razoável duração do processo ou desídia da
autoridade impetrada. Ordem denegada.
1) O Advogado Ricardo Rodrigues Martins impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DOUGLAS
ROGERIO DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara Judicial de Espírito Santo do Pinhal, nos autos de no
1500216-94.2019.8.26.0623.
Sustenta, em resumo, que o paciente está preso
preventivamente desde 13/9/2019 sem fundamentação idônea e embora
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alega que seu pedido de
revogação da custódia foi indeferido. Aduz que está configurado excesso de
prazo para a formação da culpa. Requer, assim, o relaxamento ou a
revogação da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 30/31).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e pela denegação na parte
conhecida (fls. 35/39).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
De início, a pretendida revogação da prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240221-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13.248 - D
3
já foi apreciada por esta C. 1a Câmara de Direito Criminal, no habeas corpus
no 2062790-88.2020.8.26.0000, julgado em 27/4/2020, cuja ordem foi
denegada.
Anote-se, ainda, que a decisão superveniente, prolatada
em 2/10/2020, que indeferiu o pedido de revogação da custódia,
reportando-se à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
foi motivada, utilizando-se da fundamentação per relationem, a qual é
admitida pela Jurisprudência (fls. 415/416 na origem).
Com efeito, temerária a soltura, visto que o paciente foi
surpreendido, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão,
guardando 2 tijolos de maconha (1.568kg) em sua residência.
Ademais, consta que ele é reincidente e possui maus
antecedentes, já tendo sido condenado por tráfico de drogas,
associação para o tráfico e roubo e estava em cumprimento de pena no
regime aberto (fls. 76/94 na origem)
Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal na
manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Igualmente, não se constata o alegado excesso de
prazo para a formação da culpa.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em
13/9/2019, sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte. A
denúncia foi oferecida em 22/10/2019, determinando-se a notificação do
paciente em 30/10/2019. A defesa prévia foi apresentada em 5/2/2020 e a
denúncia foi recebida em 3/3/2020, sendo designada audiência de
instrução, debates e julgamento para 16/4/2020, a qual foi redesignada para
17/9/2020 por videoconferência, em face das suspensões decorrentes da
pandemia de COVID-19. A audiência ocorreu na referida data e os autos
aguardam a realização de audiência em continuação designada para o
dia 26/11/2020 para ocorrer de forma mista (cf. consulta do processo na
origem).
Assim, considerando o tempo de prisão preventiva e o
retrospecto processual, não se verifica ofensa aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240221-12.2020.8.26.0000 -Voto no 13.248 - D
4
razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco desídia da autoridade
impetrada.
Além disso, a tramitação do feito foi prejudicada pela
pandemia em curso, o que também afetou diversos processos em
andamento, não se olvidando que há audiência em continuação já
designada para ocorrer.
Por fim, como consignado pela d. Magistrada de 1o
Grau: "a instrução somente não foi encerrada pois tanto o Ministério Público
quanto a defesa do acusado insistiram na oitiva da testemunha Márcio Henrique
Lino e a defesa solicitou designação de nova audiência para oitiva da testemunha de
defesa, Ivan, o qual apresentou dificuldades técnicas para acessar a audiência
virtual" (fls. 416 na origem)
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator